Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-14.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços de energia elétrica – Transferência da titularidade da conta de energia para terceiro, sem autorização do autor e posterior contratação de empréstimo perante a coapelada Crefaz para débito das parcelas nas faturas de energia elétrica – Sentença de procedência – Apelo da

Ementa:

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços de energia elétrica – Transferência da titularidade da conta de energia para terceiro, sem autorização do autor e posterior contratação de empréstimo perante a coapelada Crefaz para débito das parcelas nas faturas de energia elétrica – Sentença de procedência – Apelo da companhia de energia ré – Não comprovada pela ré a regularidade da transferência da titularidade da conta de energia - Ônus que incumbia à companhia fornecedora de energia elétrica nos termos do art. 373, II, do CPC – Alegação de culpa exclusiva de terceiro que não se sustenta, eis que desprovida de prova, a qual compete ao prestador de serviços produzir – Ademais, a autorização expressa do terceiro para débito das parcelas do empréstimo pela agente arrecadadora (companhia de energia apelante), não exime a recorrente da responsabilidade solidária a todos que integram a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, em decorrência de defeitos na prestação (arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34, do CDC) – Mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos relativos ao contrato de empréstimo, bem como a restituição de valores de forma simples, efetivamente pagos pelo autor nas faturas de energia elétrica – Danos morais configurados diante das peculiaridades do caso concreto – Ameaças de corte do serviço essencial de energia, desvio produtivo de tempo do consumidor na resolução da questão, que teve que se valer do Judiciário para ter reconhecida a irregularidade da transferência indevida da conta de energia para terceiro e dos débitos oriundos de empréstimo contratado por referida pessoa - Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 10.000,00, que não comporta a redução pretendida - Sentença mantida, com a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC (Tema 1059/STJ) - RECURSO NÃO PROVIDO.